Tribunal: TJMT
Processo: 0005621-05.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005621-05.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON BRUNO BASTOS DE AQUINO - CPF: 048.375.771-30 (EMBARGANTE), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - RONDONOPOLIS (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO – TRANSCRIÇÃO DO FUNDAMENTO ADOTADO – VÍCIO NÃO CARACTERIZADO –
PREMISSA DO STJ E JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A
omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de
Embargos
de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000), o que não se verifica, no presente caso.

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL 0005621-05.2019.8.11.0042 -
COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

ANDERSON BRUNO BASTOS DE AQUINO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por ANDERSON BRUNO BASTOS DE AQUINO contra acordão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal N.U 0005621-05.2019.8.11.0042, interposta pelo embargante
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 561993), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
– (ID 36849999).

O embargante sustenta omissão do acordão na análise da preliminar de nulidade da sentença por
”ofensa ao princípio do devido processo legal’.

Requer provimento para que seja sanado o vício apontado (ID 41265987).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal
N.U 0005621-05.2019.8.11.0042, esta e. Câmara não reconheceu a hipótese de nulidade da sentença sob a assertiva invocada pelo embargante, nos seguintes termos:

“O apelante argui nulidade da sentença sob a assertiva de que o juiz da causa teria deduzido ‘afirmações estranhas aos autos, ao concluir que o usuário Lucas da Cruz Ribeiro teria lhe atribuído venda de drogas, porém teria se retratado, caracterizando, assim, ofensa ao princípio do devido processo legal’.

Vejamos.

O usuário de drogas Lucas da Cruz Ribeiro revelou aos policiais militares Rafael de Pinho Souza e Clisterfan Lorran Passos Chagas, durante a abordagem, que estava no miniestádio do bairro Jardim Santa Amália, nesta Capital, para comprar substância entorpecente do apelante, mas não confirmou essa versão quando foi ouvido na Delegacia e em Juízo (IDs 29385488 e 29386525).

Na sentença, o juiz da causa entendeu que o referido usuário se ‘retratou’ ao sopesar suas declarações e os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, em ambas as fases da persecução penal (IDs 29386499/29386503).

No contexto, não se visualiza qualquer ‘afirmação estranha’ aos autos, que pudesse violar o devido processo legal.”
(ID
36849999)

De mais a mais, não cabe ao Tribunal valorar signos e fórmulas deduzidos pelo juiz da causa em sua tarefa intima de julgar.

A revisão e possível correção da segunda instância, por via recursal,

não recai sobre a capacidade intelectual e/ou a convicção do juiz, mas sim quando a excesso de linguagem que prejudique direito subjetivo do acusado (CPP, Art.563) e/ou desconformidade, na

aplicação da lei com súmulas e

jurisprudência predominante dos tribunais superiores.

Não são as hipóteses em pauta.

A
omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de
Embargos
de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019), o que não se verifica, no presente caso.

Outrossim, a
conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Ademais, “
o

recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Nessa linha, registra-se aresto desta e. Câmara: TJMT, ED nº 10184/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020